Tribunal: TJPA
Processo: 0805452-30.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805452-30.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JACAREACANGA PA

AGRAVADO: COSANJA CAPTACAO E DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO RECORRIDA QUE ACABA POR CONFERIR AVAL À INDEVIDA CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL, COM DESRESPEITO ÀS NORMAS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TUTELA LIMINAR CONCEDIDA EM DESACORDO COM OS ARTIGOS 300 E 373 DO CPC, ARTIGO 14 DA LEI N. 8.987/95 E 175 DA CF. NENHUM CONTRATO DE CONCESSÃO PODE SER CELEBRADO OU RENOVADO SEM O CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É NORTEADA PELOS PRINCÍPIOS ESTABELECIDOS NO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO PODE REALIZAR OU MANTER CONTRATOS ADMINISTRATIVOS SEM A PRÉVIA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, SALVO NOS CASOS DE IMPERIOSA URGÊNCIA E NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DA COLETIVIDADE, AFERÍVEIS CONFORME CADA CASO CONCRETO, CUJA BUROCRACIA PROCEDIMENTAL DA LICITAÇÃO POSSA IMPLICAR EM FRUSTRAÇÃO DA EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, SITUAÇÕES ESSAS NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jacareacanga contra decisão ID1911065 que determinou que o Município agravante cumpra o contrato com a companhia agravada, isto é, mantenha a concessão do serviço de água em favor da agravada, e dê ampla divulgação dessa decisão à sociedade local sob pena de multa diária e responsabilização do gestor municipal.

Inconformado recorre arguindo essencialmente carência do direito de ação por falta de apresentação do contrato social da empresa, falta de prova de representação, falta de prova da existência de concessão do serviço de águas, inexistência de contratação com o devido processo administrativo, por essa ausência de provas afirma a impossibilidade de concessão de tutela liminar além de ofensa ao artigo 1º da Lei n.8.437/92.

Ressalta que somente o Município/Agravante é quem faz a manutenção e tem pessoal preparado para a demanda, não existido comprovação nos autos de que a empresa presta de fato serviços de manutenção e abastecimento de água, e que após levantamento feito pelo Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Jacareacanga, por intermédio do Memorando nº 076/2019 e seus Anexos, resta atestado que a empresa recorrida se encontra com débitos fiscais nas Fazendas Públicas de todas as esferas, não pagando sequer seu Alvará de Funcionamento.

Aponta que a empresa foi notificada diversas vezes, desde o ano de 2016, mostrando-se sempre inerte na solução de suas pendencias e que a cobrança de taxas oriundas de serviços de manutenção e abastecimento de água é indevida e irregular, pois não há Lei Municipal que regulamente a captação de recursos oriundos da distribuição e abastecimento de água, não podendo a empresa recorrida cobrar e receber qualquer valor oriundo da manutenção e distribuição de água.

Descreve que a empresa emite boletos escritos a punho, sem constar o CNPJ da empresa recorrida, sem códigos de barra, além ainda dos boletos estarem no nome de pessoa física e não no nome da empresa.

Afirma ser o único responsável em sua totalidade em fazer a devida distribuição e manutenção do abastecimento de água do Município e junta cópia integral do Processo Administrativo 657/2019 que deu origem ao Decreto nº 046/2019-PMJ/GP, cópia do processo judicial nº 0000625-66.2016.8.14.0112 que motivou o MP a abrir inquérito para apurar improbidade administrativa na suposta contratação da empresa.

Afirma estar presente o perigo de lesão grave e até irreparável.

Pede a reforma da decisão.

Contrarrazões em ID2246523 afirma estar há 20 anos prestando serviço de abastecimento de água do município e atende 32,24% da população utilizando recursos próprios cobrando o mesmo valor sem nenhum reajuste, com a contrapartida muito limitada do poder público, o qual se resume ao subsídio da energia elétrica consumida pelo sistema de distribuição de água.

Requer a manutenção da medida liminar até o julgamento do mérito da lide em 1º grau uma vez que a falta de pagamento tornará a empresa insolvente.

O Ministério Público em judicioso parecer do Procurador Raimundo Mendonça se manifestou conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e na esteira do parecer ministerial vou dar provimento ao recurso que se limita ao exame da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que, deferiu a tutela de urgência, no sentido e que o Município de Jacareacanga mantenha o cumprimento do contrato com a requerente nos termos em que vinha sendo cumprido durante todo esse tempo alegado na exordial, com a devida prestação do serviço por parte da requerente e o recebimento da devida contraprestação pelos serviços prestados, mantendo a concessão até decisão judicial em contrário.

Pois bem, para o deferimento da antecipação de tutela de urgência requerida pela autora, ora Agravada, necessário que sejam observados os requisitos trazidos pelo art. 300, caput e § 3º do CPC a saber a verossimilhança do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, considerando, ainda, a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão.

Consoante atestado nos autos da ação principal e comprovado nos autos, a empresa COSANJA vem supostamente prestando um serviço essencial e indisponível no Município de Jacareacanga de forma irregular, pois, além de não possuir contrato de concessão escrito e com as formalidades legais, jamais se submeteu a licitação pública, assim, observo que, referida empresa, mesmo sem comprovar a existência de suposto contrato de concessão, e, ainda, aduzindo que o mesmo teria validade de 20 (vinte) anos, teve deferida tutela de urgência no sentido de ser mantido um contrato inexistente.

Sabe-se que o contrato de concessão para ter validade, necessita ter sido pactuado por meio de processo licitatório (art. 175, caput, da Constituição Federal), sob pena de ser considerado inválido, pois referido artigo constitucional impõe a realização de processo licitatório para a concessão da prestação de serviços públicos.

Assim, sob a forma de contrato de concessão, à qual se refere a liminar ao determinar sua manutenção, a licitação é obrigatória nos termos do artigo 175 da CR/88 e do art. 14 da Lei 8.987/95, a qual dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos.

A própria Lei 11.445/07, a qual estabelece diretrizes acionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências, estabelece, em seus artigos 10 e 11, inciso IV, as condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico.

Desse modo, nenhum contrato de concessão pode ser celebrado ou renovado sem o cumprimento da exigência de licitação, pelo que a agravada não comprovou o direito reclamado nos autos.

A Administração Pública é norteada pelos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição da República, a saber, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, assim, não pode realizar ou manter contratos administrativos sem a prévia realização de licitação, salvo nos casos de imperiosa urgência e necessidade de atendimento a direitos fundamentais da coletividade, aferíveis conforme cada caso concreto, cuja burocracia procedimental da licitação possa implicar em frustração da eficiência e efetividade da atividade administrativa, situações essas não comprovadas nos autos, pois, inadmissível que uma empresa alegue que presta um serviço público de tamanha importância à população sem respaldo em lei ou desprovida de contrato, cuja lei obriga ser celebrado após submissão de processo licitatório.

Noutra senda, o Município de Jacareacanga relata e comprova a abertura de Processo Administrativo 657/2019 que deu origem ao Decreto nº 046/2019-PMJ/GP, assim, não observo ilicitudes capazes de garantir a concessão de tutela de urgência em favor da empresa Agravada, pois, resta comprovado que, desde o ano de 2015 a Prefeitura vem questionando a falta de contrato por parte da empresa.

Manter a liminar que defere a manutenção do serviço em favor de empresa que não demonstra legitimidade para prestar o serviço, acaba por possivelmente conferir aval à indevida concessão de serviço público essencial, com desrespeito às normas legais e aos princípios norteadores da Administração Pública.

Assim exposto, com fundamento nos art. 300 e 373 do CPC, art. 14 da Lei n. 8.987/95 e 175 da CF,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão recorrida, advertindo ao Município de assegure o fornecimento de água que afirmou realizar por conta própria a todos aqueles que hoje usufruem desse serviço sob pena de responsabilização do gestor público pela pratica de ato atentatório a justiça.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/12/2023